Tribunal: TJSP
Processo: 1005112-45.2020.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
r no 135/2012. Regime de 12x36 efetuado pelos dois cargos. Impossibilidade de utilização de divisor diverso. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005112-45.2020.8.26.0223; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

28/04/2021

Ementa:
Servidor municipal. Guarujá. Vigia. Equiparação do salário hora do cargo de Guarda Civil Municipal. Admissibilidade. GCM que tem como divisor 200 horas mensais e Vigia que tem como divisor 180 horas mensais. Equivalência entre as carreiras em diversos dispositivos da Lei Complementar no 135/2012. Regime de 12x36 efetuado pelos dois cargos. Impossibilidade de utilização de divisor diverso. Parcial

Ementa:
Servidor municipal. Guarujá. Vigia. Equiparação do salário hora do cargo de Guarda Civil Municipal. Admissibilidade. GCM que tem como divisor 200 horas mensais e Vigia que tem como divisor 180 horas mensais. Equivalência entre as carreiras em diversos dispositivos da Lei Complementar no 135/2012. Regime de 12x36 efetuado pelos dois cargos. Impossibilidade de utilização de divisor diverso. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.